Tribunal: TCU
Processo: 016.175/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 639345, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 639345, função null, que teve como objeto ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA A IMPLEMENTACAO DAS ACOES EDUCACIONAIS QUE VISAM PROPORCIONAR A SOCIEDADE A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE FISICA PUBLICA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA COM A AMPLIACAO DE ESCOLAS(S), PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR. (no da TCE no sistema: 296/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 9663/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor de Edmundo Rodrigues Júnior, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 639345 (peça 17) firmado entre o FNDE e o Município de Forquilha - CE, e que tinha por objeto conceder apoio financeiro para a implementação das ações educacionais que visam proporcionar a sociedade a melhoria da infraestrutura da rede física publica escolar da educação básica com a ampliação de escolas, proveniente de emenda parlamentar. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos dos arts. 4o e 5o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu pelo transcurso do prazo de cinco anos entre a Diligência ao município em prestação de contas, em 28/3/2014 (peças 7-8) e a elaboração do Parecer Técnico de Execução Física do Objeto em 29/6/2022 (peça 20), operando-se, portanto, a prescrição ordinária quinquenal. considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) propõem reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, e em razão disso arquivar os autos, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e art. 169, III, do RI/TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; e arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição; arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 016.175/2024-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Edmundo Rodrigues Júnior (XXX.660.903-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.